Tribunal: TJDFT
Processo: 0710206-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OBRIGATORIEDADE DE CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE DE CIRURGIA PLÁSTICA EM PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIA BARIÁTRICA ANTERIOR. TUTELA DE URGÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E RISCO DA DEMORA DEMONSTRADOS. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A conclusão acerca da procedência das alegações deduzidas pela parte autora de que o plano de saúde está obrigado a custear a cirurgia plástica prescrita exige o exame mais aprofundado dos argumentos de fato e de direito apresentados.

3. A obrigatoriedade de custeio pelos planos de saúde de cirurgias plásticas em pacientes de cirurgia bariátrica anterior foi submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.069), tendo o relator do REsp n. 1870834/SP, o eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, determinado a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem em todo território nacional (art. 1.037, II, do CPC).

4. Não há risco de dano à paciente, caso postergada a realização da cirurgia plástica prescrita, já que os relatórios médicos que instruem a petição inicial não indicam urgência.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.